Tribunal: CARF
Processo: 13971.911737/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.911737/2011-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.994 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Embargante
ALL4LABELS GRAFICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
OBSCURIDADE
SANADA.
Obscuro o decisum embargado, faz-se necessário o seu aclaramento, nos
termos do art. 65 do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Transcrevo o relatório do Acórdão Embargado por bem retratar as vicissitudes do
presente processo:
Socorro-me do relatório do Acórdão Recorrido e, assim, espelho os eventos
ocorridos até a sua lavra:
Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento do
IPI do 1o trimestre de 2010 utilizado em compensações.
Através do despacho decisório de fl. 25 foi reconhecido parcialmente
crédito no montante de R$ 43.906,71, quando o pleiteado era R$ 67.149,79.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.911737/2011-85
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.994 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.911737/2011-85

A motivação para o indeferimento do crédito foi a utilização integral ou
parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP, a ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos e a
constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao
pleiteado.
Como consequência, foi homologado parcialmente o PER/DCOMP
02814.79599.160810.1.3.01-1013.
Cientificada em 17/01/2012 (fls. 130), a interessada apresentou, em
16/02/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 6, em que alega, em
síntese:
- Todas as notas fiscais cujos créditos foram glosados foram emitidas pela
empresa Dixie Toga Plásticos Rígidos Ltda, Inscrita no CNPJ 10.594.402/0001-
55 (notas fiscais 12873, 12874, 12875, 12876, 12877 e 12878, emitidas em
31/01/2010), a qual estaria com o CNPJ cancelado conforme o despacho
decisório.
- No entanto, tratam-se de devoluções de venda da interessada realizadas durante
o ano de 2009, conforme tabela abaixo:

- Daí aduz ter direito ao crédito com fundamento no art. 167 do Decreto no
4.544/2002 e no princípio constitucional da não cumulatividade, dado que com o
desfazimento da operação o crédito deve ser concedido à empresa.
- A empresa emitente das notas fiscais teria na verdade sido incorporada pela
sucessora Dixie Toga S/A, CNPJ 60.394.723/0001-44, tendo as deliberações
ocorridas em 12/2009 e o efetivo registro dos atos de incorporação ocorrido em
04/03/2010.
- Assim, efetivado após 30 dias da deliberação, o ato societário somente produz
efeitos a partir de 03/2010. - Como a incorporadora sucede a incorporada em
todos os direitos e obrigações, ainda que se considerasse como data da
incorporação a data de 12/2009. (grifos nossos)
Analisados os fatos e os documentos colacionados pela empresa, aqui
Recorrente, a 8a Turma da DRJ/BEL, por unanimidade de votos, decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade. O Colegiado, embora tenha
reconhecido que a Recorrente acerta quanto à possibilidade de utilização de crédito de
IPI nas devoluções de compras, in casu, dos valores das notas fiscais expedidas pela
DIXIE, decidiu pela manutenção das glosas concernentes às notas fiscais de devolução,
sob o fundamento de ausência de provas quanto ao cumprimento das condições do
Decreto no 4.544/2002 para fruição do crédito.
Entendeu à DRJ que o cadastro CNPJ da emitente DIXIE TOGA PLÁSTICOS
RÍGIDOS LTDA, azo da glosa (irregularidade no 4), encontrava-se em situação
‘baixada’ porque incorporada pela DIXIE TOGA S.A., inscrita no CNPJ no
60.394.723/0001-44, momento em que passou à condição de filial. Portanto, a
incorporação não poderia ser óbice ao aproveitamento do crédito de IPI à luz do
princípio da autonomia do estabelecimento (art. 51, §1o, do CTN).
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.994 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.911737/2011-85

Todavia, não houve demonstração pela Recorrente do atendimento das
obrigações do Decreto no 4.544/2002.
Contra a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, arguindo:
(i)
Preliminarmente, a reunião do presente processo administrativo com o
de no 13971.911738/2011-20, uma vez que similares os fatos e motivos
das glosas efetuadas pela Autoridade Fiscal; e,
(ii)
No mérito, a. A patente inovação no critério jurídico adotado pelo juízo
a quo; b. A inocorrência de preclusão para apresentação de provas
complementares, momento em que colaciona novas evidências; c. Que
a documentação apresentada comprova o preenchimento dos requisitos
elencados no Decreto no 4.544/2002 para o gozo do crédito; e, d. Que o
ordenamento jurídico garante à empresa a apuração e utilização dos
créditos de IPI. Para tanto, além das provas apresentadas na
Manifestação de Inconformidade (Registros de Entradas e Saídas,
Notas Fiscais de Saídas, Notas Fiscais pela DIXIE TOGA
PLÁSTICOS RÍGIDOS LTDA e Livro RAIPI), traz conjunto
complementar
com
os
seguintes
documentos:
Registro
de
Movimentações de Estoques, Telas de monitoramento do estoque,
Registros do Razão e do Diário.
É o sucinto relatório.
Examinado o Recurso Voluntário da Embargante, por maioria de votos, este
Colegiado assim decidiu:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PER/DCOMP.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO
PELA
DRJ.
IMPOSSIBILIDADE.
Eventual negativa ao crédito sob fundamento diverso daquele constante no Despacho
Decisório Eletrônico pelo Juízo a quo, por tratar-se de modificação de critério jurídico,
confere insegurança jurídica e cerceia defesa do contribuinte, o que é vedado.
Uma vez afastada pelo juízo a quo a motivação para a negativa do crédito registrado em
Despacho Decisório, deve o crédito ser reconhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencido o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, que votou por negar
provimento ao recurso voluntário
Intimada, a Embargante opôs embargos de declaração contra a sobredita decisão,
em síntese, arguindo:
6. É que, embora tenha julgado procedente o Recurso Voluntário, reformando
parcialmente a decisão recorrida, não há, no dispositivo do v. Acórdão, acolhimento
expresso do pedido formulado no Recurso Voluntário (acata1mento integral do Pedido
de Ressarcimento):
(...)
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.994 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.911737/2011-85

7. Ademais, em determinado momento, o v. Acórdão afirmou (fl. 203): "Dito isso,
caberia à Unidade de Origem se debruçar sobre os fatos e documentos trazidos pela
Recorrente, emitir novo Despacho Decisório, favorável ou desfavorável (§ 3° Art. 188,
do Decreto n° 70.235/71)".
8. Ou seja, a Embargante entende que haveria obscuridade (arts. 65, do RICARF, e
1.022, I, do CPC) pois 0V. Acórdão não deixa claro se houve o acatamento integral do
Pedido de Ressarcimento ou se deve a DRJ promover novo julgamento, vedada a
alteração de critério jurídico
Os aclaratórios foram admitidos (e-fl. 315):
A decisão menciona nulidade do Acórdão da DRJ, mas termina por reforma-la,
parcialmente, além de aduzir a um possível retorno à Unidade de Origem. Portanto, a
dúvida da embargante é plausível.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Depreende-se da leitura do Despacho de Admissibilidade de e-fl. 314, que os
Embargos são tempestivos e, portanto, devem ser conhecidos, nos termos do art. 65, II do
RICARF.
Consoante narrado cabe a esta Turma explicar se o Acórdão Embargado reformou
a decisão da DRJ (Recorrida), dando provimento ao Recurso Voluntário, ou se decidiu pela
parcial reforma com a devolução dos autos à DRJ para nova deliberação.
Esmiuçando o Acórdão Embargado, verificamos que das três razões que levaram
ao reconhecimento parcial do crédito de IPI pleiteado em PER/DCOMP1, em Despacho
Decisório Eletrônico, houve recurso, apenas, contra as glosas de crédito indevido (irregularidade
no 4).
Ainda em Manifestação de Inconformidade, a ora Embargante apresentou provas
de que a empresa DIXIE TOGA PLÁSTICOS RÍGIDOS LTDA, emitente das notas fiscais
glosadas, estava com o CNPJ ativo, à época. Ainda, esclareceu que tais notas, na verdade, se
referem à devolução de compras.
Com arrimo nas provas, à DRJ afastou o predito fundamento, no entanto,
manteve inválido o crédito com base na ausência de provas de cumprimento dos requisitos do
Decreto no 4.544/2002, pela Recorrente (e-fl. 197).

1 (i) Glosa de crédito indevido (estabelecimento emitente de nota fiscal com o cadastro CNPJ cancelado);
(iii) Saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; e,
(iii) Utilização integral ou parcial na escrita fiscal do saldo credor passível de ressarcimento em períodos
subsequentes ao trimestre.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.994 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.911737/2011-85

Tal fato trouxe irresignação à Recorrente gerando interposição de Recurso
Voluntário motivado na alteração de critério jurídico pela DRJ, ao exigir novos critérios
(Decreto no 4.544/2002), para fruição do crédito.
Como Relatora, acolhi o fundamento. Peço venia para reproduzir trecho do voto
(e-fl. 200):
Desta feita, em relação às glosas, conclui-se que o único motivo para a não
concessão do crédito de IPI é “emissão de nota fiscal por estabelecimento com o
cadastro CNPJ cancelado” (motivo no 4), sendo desconhecida pela Recorrente qualquer
outra motivação.
Uma vez afastada pelo juízo a quo a razão para o cancelamento, o crédito é
restaurado em favor da contribuinte, aqui Recorrente.
Então, embora mencionada a necessidade de reforma parcial da Decisão da DRJ,
resta bem claro o reconhecimento da alteração do critério jurídico:
Por todo o exposto, afastada pela DRJ a razão para à glosa constante no
Despacho Decisório e, com intuito de restabelecer à segurança jurídica, com vistas à
economia processual, reformo, parcialmente, a Decisão Recorrida (§ 2o, Art. 59 do
Decreto no 70.235/71), para reconhecer a alteração de critério jurídico de parte da
decisão, mormente no que envolve o Decreto no 4.544/2002 e suas condições.
O objetivo era deixar claro que a alteração do critério não compreendia o inteiro
teor da Decisão Recorrida, o que não demandaria reforma integral.
Isso porque, inicialmente, o crédito já tinha sido reconhecido pelo juízo a quo
(DRJ), mesmo que posteriormente inovada a razão para manutenção da glosa. Portanto, a
decisão demandaria reforma parcial para manter o trecho que atesta a regularidade das notas
fiscais glosadas.
Consequentemente, a conclusão do Acórdão Embargado em dar provimento ao
pleito da empresa, aqui Embargante, acolhe as suas razões recursais e reverte às glosas atinentes
às notas fiscais nos 12875, 12874, 12877, 12873, 12876 e 12878 (e-fl. 97).
Pelo exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes,
apenas para aclarar a obscuridade arguida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.994 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.911737/2011-85

Fl. 322
DF CARF MF
Original